Tribunal: TJMT
Processo: 1033938-14.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033938-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIS KEILA COSTA MARTINS - CPF: 021.498.071-57 (RECORRENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. REEMBOLSO DE DES
PESAS
MÉDICAS
.
DESCUMPRIMENTO PELA SEGURADORA DE SAÚDE.

RESTITUIÇÃO INTEGRAL.

COPARTICIPAÇÃO NOS LIMITES CONTRATUAIS.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSO
R.
RECURSOS CONHECIDOSE PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Havendo

negativa
de
cobertura

indevida

pelo

plano
de
saúde
e
sem

elementos
de
prova
de que
os

serviços

foram

prestados
com
qualidade
e
eficiência
,
caracteriza
-se a
falha
e
consequentem
ente
a
conduta

ilícita
.

2.
Os

usuários
de
plano
de
saúde

têm

direito

ao

reembolso

nos

limites
das
obrigações

contratuais

estipuladas

nos

casos
de
urgência
,
emergência

ou

quando

não
for
possível
a
utilização
dos
serviços

prestados

pelos

médicos
e
estabelecimentos

credenciados
,
assim

como

na

hipótese
de
recusa

injustificada

pelo
plano. Em
caso
de
descumprimento
de
cobertura

contratual

ou

recusa

indevida
,
deve

a

operadora

reembolsar

integralmente
o valor das
despesas

médicas
e
hospitalares
,
podendo

descontar
o percentual de
coparticipação
, se o
contrato

possuir

tal

previsão
.

3. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
negativa

indevida
de
cobertura

pelo

plano
de
saúde

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e se
mostra

em

conformidade
com
os

valores

indenizatórios
que
vem

sendo

fixados

pelas

Turmas

Recursais

em

casos

semelhantes
.

5.
Recursos

conhecidos
e
parcialmente

providos
.

6. Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1033938-14.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
REGIS KEILA COSTA
MARTINS
e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

Recorridos
:
REGIS KEILA COSTA
MARTINS
e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

REGIS KEILA COSTA MARTINS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Sentença

proferida
no ID169243176/PJe2.

Concluiu
que: a)
não

houve

recusa
da
reclamada

em

proceder
com o
reembolso
à
parte

reclamante
; b)
não

há

conduta

ilícita
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
consumidora
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
reclamante
a
quantia
de R$ 4.650,00,
referente

aos

danos

materiais

em

razão
do
pagamento
de
procedimentos

realizados
.

As partes
interpuseram

Recursos

inominados
no ID169243177/PJe2 eID169243183/PJe2.

A
reclamante
,
em

resumo
,
sustentou
que a
recusa
da
parte

reclamada

em

proceder
com
cobertura
para
os

tratamentos

solicitados

gerou

dano
moral.

Pugnou
pela
reforma
do
decisum
para o
fim
de
conceder

referida

indenização
.

A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
argumentou
que: a)
não

negou

cobertura
do
plano
; b)
não

houve

solicitação
de
atendimento
dos
pedidos

alegados
pela
autora
; e c)
deve
ser
negado

os

danos

materiais
e
morais
,
ou
que,
sendo

devido
o
primeiro
,
ocorra
de
acordo
com a
tabela
de
coparticipação

constante
no
contrato
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões

pelas
partes.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Inicialmente
,
importa

dizer
que
o

direito
à
saúde

deve
ser
tratado

como

prioridade
,
já
que
está

diretamente

relacionado
à
dignidade
da
pessoa

humana
e à
vida
, o
maior

bem
de
todos
com
defesa
suprema
estabelecida

na
Carta Magna.

Ademais
, a
presente

relação
se
amolda

às
de
consumo
,
conforme

prevê
a
Súmula
608 do STJ: “
Aplica
-se o Código de
Defesa

do

Consumidor

aos

contratos
de plano de
saúde
, salvo
os

administrados

por

entidades
de
autogestão
”.

Pois
bem
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE
ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
cobertura
do plano de
saúde

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
por

diversas

vezes

precisou
de
cobertura
, que foi negada
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

demonstra
que, de
fato
,
houve

negativa
de
cobertura
pela
parte

reclamada
,
isto

aferido
,
primeiramente
,
através
das
notas

fiscais

trazidas
junto à
inicial
(ID 169241844/PJe2; ID 169241846/PJe2; e ID169241849/PJe2),
evidenciando
que
foi
a
consumidora

quem

arcou
com
os

gastos

decorrentes
dos
tratamentos
e
exames

realizados
, visto que
estes

não

foram

liberados

pelo
plano.

Além disso, relevante destacar que embora a reclamada tenha anexado guias de procedimentos supostamente liberadas para a consumidora (ID 169243163/PJe2 aoID 169243172/PJe2), em nenhuma delas consta a liberação dos procedimentos descritos nas notas fiscais acima mencionadas, nem
dos honorários médicos referentes
ao acompanhamento da reclamante em período de internação, assim como sequer constam como "contratado" as clínicas ou centro médico em que aqueles procedimentos ocorreram.

Ademais
,
não

há

indícios
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
, mas,
em

contrapartida
,
verifico

presentes

elementos

probatórios

hábeis

a

evidenciar
a
recusa

indevida
do
custeio
dos
tratamentos

médicos

necessários
à
parte

reclamante
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Reembolso
de
despesas

É
garantido

aos

beneficiários de plano de saúde o reembolso de despesas

efetuadas
,
nos

limites
das
obrigações

contratuais
,
em

caso
de
urgência
,
emergência

ou

quando

não
for
possível
a
utilização
dos
serviços

prestados

pelos

médicos
e
estabelecimentos

credenciados
.

Nestes

termos
é o que
preconiza
o
artigo
12, VI, da Lei nº 9.656/98:

VI-
reembolso
,
em

todos

os

tipos
de
produtos
de que
tratam
o
inciso
I e o §1
o
do art. 1
o

desta
Lei,
nos

limites
das
obrigações

contratuais
, das
despesas

efetuadas

pelo

beneficiário

com
assistência
à
saúde
,
em

casos
de
urgência

ou

emergência
,
quando

não
for
possível
a
utilização
dos
serviços

próprios
,
contratados
,
credenciados

ou

referenciados

pelas

operadoras
, de
acordo
com a
relação
de
preços
de
serviços

médicos
e
hospitalares

praticados

pelo

respectivo

produto
,
pagáveis
no
prazo

máximo
de
trinta

dias

após
a
entrega
da
documentação

adequada
;

Não

destoa
o
entendimento

jurisprudencial
:

PROCESSO CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...) FALTA DOS REQUISITOS PARA CABIMENTO DO CUSTEIO.
EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA OPERADORA CONTRATADA.
ART.
12, VI, DA LEI Nº 9.656/98.

REEMBOLSO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA
DO
ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
3. Nos
termos
do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98,
somente

em

casos

excepcionais
,
como

inexistência
de
estabelecimento

credenciado
no local,
situação
de
urgência

ou

emergência
,
ou

mesmo

impossibilidade
de
utilização
dos
serviços

próprios
da
operadora

em

razão
de
recusa

injustificada
, é
admitido
o
reembolso
de
despesas

efetuadas
com
profissional
de
saúde

não

credenciado
. (...)
9.
Agravo

interno

não

provido
, com
imposição
de
multa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1170106/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
24/04/2018,
DJe
30/04/2018)

Importante

também

destacar
que,
nos

termos
do
artigo
4º da
Resolução

Normativa
259/2011 da ANS,
na

hipótese
de
indisponibilidade
do
atendimento

na

área
de
abrangência
territorial do
contrato
, o
operador
do plano de
saúde

garantirá
o
atendimento
fora
destes

limites
, inclusive, com
cobertura
das
despesas
de
transporte
.

No
caso
de
descumprimento
,
a

operadora

deverá

reembolsar

integralmente
o valor das
despesas
,
podendo
,
entretanto
, ser
descontado
o percentual de
coparticipação
, se o
contrato

estiver

celebrado

nestas

condições
(art. 9 da
Resolução

Normativa
259/2011 da ANS).

Em
análise
do
caso

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante
é
beneficiária
do plano de
saúde

oferecido
pela
parte

reclamada
(ID 169241843/PJe2), e que
em

razão
da
indevida
negativa
de
cobertura

pela
parte

reclamada

precisou

custear

despesas

médicas
/
hospitalares
e
exames
,
haja
vista a
urgência

imposta

a
o

tratamento
da
reclamante
, a qual, inclusive,
após
o
procedimento

cirúrgico
,
apresentou

complicações
e
precisou

ficar

internada
(ID
169241847/PJe2
).

Por
estas

razões

entendo
que a
parte

reclamante

tem

direito

ao

reembolso
dos
valores

gastos
,
devendo
ser
observada
, no
presente

caso
,
a

incidência
de eventual
coparticipação
,
caso

haja

previsão

contratual
.

Dano moral. Negativa de atendimento por plano de saúde.

Arecusa de atendimento pelo plano de saúde, colocando em risco a vida ou a saúde do
consumidor,
gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a jurisprudência desta Turma Recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS-PLANODESAÚDE- CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA -NEGATIVADE FORNECIMENTO DO MATERIAL - INDEVIDA –NEGATIVADE COBERTURA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOMORAL CONFIGURADOINREIPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENITÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, a requerida não logrou êxito em comprovar a legitimidade danegativade fornecimento do material cirúrgico solicitado pelo médico do autor, bem como a consequentenegativado procedimento cirúrgico.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3. Com relação ao valor indenizatório a título dedanosmorais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023
)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PLANODESAÚDE–NEGATIVADE ATENDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –DANOMORALCOMPROVADO –
DANOINREIPSA
– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recusa de autorização da operadora doplanodesaúdepara o tratamento médico emergencial solicitado,
colocando em risco asaúdeda segurada, configura ato ilícito indenizável.

2. O valor da condenação a título dedanosmoraisdeve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. A partir de dezembro de 2021 deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023
)

Em exame do caso concreto e com base nas provas produzidas, nota-se que a houve recusa na realização de exames da parte reclamante e do acompanhamento desta pelo médico após o procedimento cirúrgico, não sendo apresentadas quaisquer justificativas pelo p
l
ano
reclamado,
o que é suficiente para a caracterização do dano moral.

Portanto, é devida a indenização.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à negativa indevida de cobertura do plano de saúde
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 5.000,00
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(
N.U 1006734-29.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023; e N.U 1002603-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023
).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos

interpostos
e
dou-lhes

parcial

provimento
para: a)
determinar
que
o

reembolso
de
valores

ocorra

em

observância
à
tabela
de
coparticipação

eventualmente

estipulada

em

contrato
(
caso

seja

aplicável

aos

valores
a
serem

ressarcidos
)
;e b)
condenar
o plano de
saúde

reclamado
a
pagar
à
parte

autora
a
quantia
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
parcial provimento
dos
recursos

interpostos

pelas
partes,
deixo

de
condená
-las
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024